Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0714533-64.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Apelado(s): THIAGO MENEZES DE ARRUDA MOURA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ============= DECISÃO ============= Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 42808121), em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de THIAGO MENEZES DE ARRUDA MOURA. Na inicial, o banco apelante alega que concedeu ao réu, ora apelado, financiamento no valor de R$ 10.340,82 (dez mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos), a ser restituído por meio de 38 (trinta e oito) prestações mensais, no valor de R$ 342,59 (trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento final em 9/05/2025, mediante Contrato de Financiamento no 0244897626, para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 8/02/2022. Assevera, contudo, que o réu se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 4, vencida em 9/7/2022, incorrendo em mora, desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, com as alterações da Lei 13.043/2014[1]. Assim, pontua ter constituído o requerido em mora, por meio de notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento. Assim, ainda na inicial, requereu: a) que fosse concedida liminarmente a busca e apreensão do bem fiduciariamente alienado; b) a citação do réu para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagasse a integralidade da dívida indicada na inicial, acrescida dos encargos pactuados, custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor total; e c) que fosse tornada definitiva a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda, em mãos do autor, caso não fosse efetuado o pagamento pelo réu. Sobreveio acordo, ocasião em que o autor, ora apelante, requereu a suspensão do processo nos termos do artigo 313, inciso II, §4o do Código de Processo Civil[2], até seu efetivo cumprimento ou eventual denuncia de quebra (ID 42808119). Assim, o d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, na sentença, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC[3], ante a perda superveniente do interesse de agir (ID 42808121). Foram opostos embargos de declaração pelo Banco autor, os quais foram rejeitados (ID 42808125). Inconformado, o banco exequente interpôs o presente recurso (ID 42808128). Alega, em síntese, ter requerido a suspensão do presente feito até o prazo concedido ao réu para que cumprisse com a obrigação pactuada, uma vez que ante o eventual descumprimento do acordo seria plenamente possível o prosseguimento do feito. Sustenta, assim, que não há perda superveniente do interesse processual. Alerta que os termos do instrumento juntado aos autos são claros no sentido de que não houve a quitação integral do débito, mas sim o seu parcelamento. Nesse sentido, destaca que, somente após homologado o acordo e verificado o pagamento integral da dívida, seria possível a extinção do feito, com fulcro no artigo 487, III, b, do Código de processo Civil[4]. Portanto, entende que devem prevalecer os termos do acordo avençado entre as partes, com a consequente suspensão do feito até o adimplemento total das parcelas. Requer o provimento do apelo a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito, com a sua consequente suspensão até o término do acordo ou a denúncia de quebra. A parte contrária não foi citada e, portanto, não há contrarrazões. Preparo regular (ID 42808129). Em petição de ID 45834377, o apelante informou a ocorrência de novo acordo entre as partes, motivo pelo qual requer a desistência do recurso interposto, bem como a homologação do acordo, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil[5]. Sem manifestação da parte apelada. É o relatório. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do presente recurso, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Registre-se, ainda, que em ID 45834377 consta o acordo firmado entre as partes e o respectivo pedido de extinção do feito. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. À Secretaria para exclusão do feito da pauta de julgamento (ID 44445017). Cumpra-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) [2] Art. 313. Suspende-se o processo: II - pela convenção das partes; § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [4] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação; [5] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)III – homologar: (...)b) a transação